Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-04.2016.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º ___________________

PROCESSO N.º 0800227-04.2016.814.0301

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: BRUNO CÉZAR NAZARÉ DE FREITAS OAB/PA 11290

APELADA: CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA

ADVOGADA: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO OAB/PA 5949

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

1.

Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta pela Construtora Leal Junior Ltda em face do Município de Belém.

2.

Aduziu a construtora que concluiu os serviços e obras contratadas pela Prefeitura Municipal de Belém e que é credora do valor original do crédito (R$2.332.000,45 + R$921.865,86) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo IPCA até junho/2016, mais a multa prevista na cláusula sétima, item 7.5, do contrato, no valor de R$615,05 (seiscentos e quinze reais e cinco centavos), alcançando o valor total do crédito o valor de
R$6.151.130,17 atualizado pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e honorários.

3.

A sentença de piso julgou procedente a ação.

4.

O Município apelante

não suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a inexistência de prova escrita capaz de ensejar o título executivo.

5.

Dos documentos carreados aos autos, tenho que existe vasta prova escrita do direito pleiteado.

6.

O crédito da construtora decorre do Contrato 004/2012 e dos boletins de medição out/2012 (R$2.332.000,45) e nov/2012 (R$921.865,86). O valor original do crédito é de R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato
[1]
(0,01% do valor da fatura).

7.

Assim,
conheço e dou parcial provimento ao apelo para reduzir o valor base da condenação para o valor originário do crédito, ou seja, R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato
[2]
(0,01% do valor da fatura = R$325,38), com incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

8.

Em sede de reexame necessário, confirmo parcialmente a sentença reexaminada para reconhecer a Construtora Leal Júnior Ltda como credora do Município de Belém, apenas redimensionando o valor do crédito, tendo em conta o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, fixando-o no valor de

R$3.254.191,69 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima
indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial
provimento ao apelo, bem como confirmar parcialmente a sentença em sede de
reexame necessário, nos termos do voto da desembargadora relatora.

DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

[1]

7.5 - Os pagamentos efetuados após o 30º (trigésimo) dia incorrerão em multa a ser paga pela CONTRATANTE no valor correspondente a 0,01% (zero ponto zero um) por cento do valor da fatura

[2]

7.5 - Os pagamentos efetuados após o 30º (trigésimo) dia incorrerão em multa a ser paga pela CONTRATANTE no valor correspondente a 0,01% (zero ponto zero um) por cento do valor da fatura.

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta pela Construtora Leal Junior Ltda em face do Município de Belém.

A Construtora narrou na inicial que firmou com o Município de Belém o contrato 004/2012 cujo objeto é a
execução de serviços e obras de engenharia para construção, conservação e manutenção de diversos logradouros públicos no Município de Belém
, conforme concorrência pública 023/2011-CPL/PMB/SESAN, tipo menor preço global. O contrato teve 07 (sete) aditivos, o que levou sua vigência até 04/04/2017.

Em medição feita pela Prefeitura Municipal de Belém em outubro/2012 dos serviços até então executados, se alcançou o valor de R$2.332.000,45 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e quarenta centavos). Em outra medição realizada em outubro/2012, se alcançou o valor de R$921.865,86 (novecentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos.

A autora afirmou que a pedido do Município de Belém não emitiu nota fiscal e aguardou o pagamento de uma só vez que ocorreria em 3(três) meses. As obras prosseguiram e não houve a emissão de nota de empenho pela prefeitura e nem de nota fiscal pela construtora.

Aduziu a construtora que o valor original do crédito (R$2.332.000,45 + R$921.865,86) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo IPCA até junho/2016, perfaz o valor de R$6.150.545,12 (seis milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos). Como o contrato prevê multa na cláusula sétima, item 7.5 no valor de R$615,05 (seiscentos e quinze reais e cinco centavos),
pugnou pela procedência da ação, com a condenação da municipalidade ao pagamento do valor de R$6.151.130,17 atualizado pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e honorários.

Regularmente citado, o Município de Belém apresentou embargos monitórios (ID 159864). Alegou, preliminarmente, a prescrição trienal do art. 206, §3º, V do CC e a inadequação da via eleita, por não caber ação monitória contra a Fazenda Pública. No mérito, disse que não há comprovação da prestação dos serviços contratados objeto da cobrança.

A construtora impugnou os embargos monitórios (ID 159867).

Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação foi julgada procedente por sentença de ID 159873.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente apelo (ID 159877). Não suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a inexistência de prova escrita capaz de ensejar o título executivo. Afirmou que os boletins de medição estão sem data e são ilegíveis, bem como não identificam o servidor responsável pela confirmação da execução do serviço. Diz que não há prova da efetiva prestação do serviço pela empresa apelada ao ente público municipal. Pugna pela reforma total da sentença.

Quanto ao valor, requer o apelante ao menos a redução do montante da condenação para R$3.253.886,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), que equivale à soma dos valores obtidos na 1ª e na 2ª medição, para que sobre esse montante haja a atualização pela TR (taxa referencial) com índice de correção monetária de 0,5% (meio porcento).

Contrarrazões ao recurso com ID 159880.

Os autos vieram à minha relatoria, após regular distribuição.

Instado a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo totalmente a sentença de 1º grau (ID 283058).

É o necessário a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Não havendo preliminares, passo ao exame de mérito.

Aduz o apelante que não há nos autos prova escrita capaz de ensejar o título executivo.

Pois bem.

O procedimento monitório é um procedimento de conhecimento que requer a presença de prova escrita sem a eficácia de título executivo, a teor do disposto no art. 700 do CPC,
in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§6 º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

Depreende-se do dispositivo legal acima transcrito que, cabe ao juiz analisar e valorar a prova escrita apresentada.

Dos documentos carreados aos autos, tenho que existe vasta prova escrita do direito pleiteado.

A ora apelada juntou aos autos:

1.

Contrato n.º 004/2012 – ID 159844, p.1 a 10

2.

Os 07 (sete) termos aditivos contratuais – ID 159853, p. 1 a 16.

3.

Boletim de Medição Out/2012 – ID 159854, p.1.

4.

Boletim de Medição Nov/2012 – ID 159854, p.2.

5.

Fotos dos logradouros públicos onde as obras foram executadas (ID 159849, ID 159850 e ID 159846)

Portanto, não há como prosperar tal alegação do apelante.

Aduz ainda o recorrente que os boletins de medição estão sem data, são ilegíveis e não identificam o servidor responsável pela confirmação da execução do serviço.

Da simples observância dos documentos trazidos pela Construtora Leal Júnior Ltda no momento da propositura da ação, vê-se que os boletins de medição (ID 159854) são legíveis, estão perfeitamente datados no canto superior direito de cada boletim, com indicação do período referido (outubro e novembro/2012) e com a identificação dos servidores municipais responsáveis por aferirem a execução do serviço. São eles: Marco Antônio Fortes Sampaio, chefe da Divisão de Pavimentação e Germano Augusto, Diretor do Departamento de Obras Viárias.

Portanto, mais uma vez frustrada a tentativa do recorrente de desconstituir a prova escrita que embasou a ação monitória.

Por fim, afirma o Município apelante que não há prova da efetiva prestação do serviço pela empresa apelada.

Como bem consignado pelo juízo de piso, o contrato trazido aos autos, juntamente com os boletins de medição corroboram para a conclusão de que o serviço foi prestado regularmente. Ademais disso, cabe à Municipalidade provar o contrário, o que não foi feito por ora da apresentação dos embargos monitórios. Trago à baila excerto da sentença prolatada pelo juízo de piso que, de forma muito acertada, pontuou:

“(...) A juntada do contrato (ID 590299) corroborada com os boletins de medições (ID 590290), fazem prova do serviço prestado pelo requerente. Nesse sentido, é cediço que o contrato por si só não tem natureza executiva. No entanto, cabível a prova por vias de ação monitória justamente pela ausência de liquidez e certeza.

Ora, firmado um contrato, deduz-se que o serviço foi prestado de forma regular. Por outro lado, por certo que esta prova tem caráter
júris tantum
, oportunizando-se ao réu a prova em contrário, o que não fez.

Nesse sentido:

MONITÓRIA – Prova.
Conjunto probatório que permite aferir o fornecimento e a entrega de produtos à Administração, sem a respectiva contrapartida representada pelo pagamento do preço.
Procedência da pretensão em Primeiro Grau de Jurisdição. Manutenção, com pequeno reparo em relação ao valor nominal do título executivo. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS, EM PARTE.

(TJ-SP - APL: 00049241320158260072 SP 0004924-13.2015.8.26.0072, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 09/05/2017, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2017).”

Deste modo, o ente municipal não se desincumbiu de provar a inexecução do contrato por ele suscitada, na forma do art. 373, II do CPC.

Quanto ao valor devido pela Municipalidade, passo a fazer alguns apontamentos.

O crédito da apelada decorre do Contrato 004/2012 e dos boletins de medição out/2012 (R$2.332.000,45) e nov/2012 (R$921.865,86). Assim, o valor original do crédito é de R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato
[1]
(0,01% do valor da fatura).

Nesse particular, assiste razão o apelante ao afirmar que o valor de R$6.151.130,17(seis milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e trinta reais e dezessete centavos) foi obtido com a atualização do valor original do crédito corrigido pelo IPCA e com incidência de juros de 1% ao mês até junho de 2016, conforme discriminado pela recorrida em sua peça inicial.

A parte dispositiva da decisão apelada assim determinou:

Diante do exposto, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, reconhecendo-a credora do réu MUNICÍPIO DE BELÉM da importância de
R$ 6.151.130,17 (seis milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e trinta reais e dezessete centavos)
,

razão pela qual fica convertido o mandado inicial em mandado executivo
,
acrescidos ao valor da condenação os juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
[1]
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Nos termos do disposto no art. 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
(Grifei).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
(Grifei).

A partir das teses acima fixadas e o fato de que a condenação decorre do não pagamento de serviço contratado e prestado à Municipalidade, entendo que deve ser reduzido o valor base da condenação para o valor originário do crédito, ou seja, R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato
[2]
(0,01% do valor da fatura = R$325,38), com incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

Isto posto, conheço do apelo para dar-lhe parcial provimento apenas para fixar o valor da condenação no valor de R$3.254.191,69 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

Em sede de reexame necessário, confirmo parcialmente a sentença reexaminada para reconhecer a Construtora Leal Júnior Ltda como credora do Município de Belém, apenas redimensionando o valor do crédito, tendo em conta o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, fixando-o no valor de

R$3.254.191,69 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

É como voto.

[1]

7.5 - Os pagamentos efetuados após o 30º (trigésimo) dia incorrerão em multa a ser paga pela CONTRATANTE no valor correspondente a 0,01% (zero ponto zero um) por cento do valor da fatura

[2]

7.5 - Os pagamentos efetuados após o 30º (trigésimo) dia incorrerão em multa a ser paga pela CONTRATANTE no valor correspondente a 0,01% (zero ponto zero um) por cento do valor da fatura.

Belém, 27/08/2020